Tribunal: STF
Processo: Rcl 52893
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, proferida nos autos do Processo 5015878-17.2020.8.21.0001.



     Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a controvérsia encontra-se regulada pela tese firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 603.580 (tema 396), paradigma da repercussão geral, porquanto trata-se de discussão acerca da extensão do benefício da paridade à dependente previdenciária.



    Nesses termos, aduz que “para que a pensionista faça jus à paridade, o instituidor deve ter se preenchido as regras de transição previstas nos incisos do art. 3º da EC 47/2005, o que não ocorreu no caso, pois incontroverso que o instituidor quando faleceu não tinha 35 anos de contribuição e tampouco a idade mínima, como qual não há direito à paridade. Ao conceder o direito à paridade à parte autora, o Tribunal gera prejuízo financeiro à parte ré”. (eDOC 1, p. 3) 



    Assevera ainda que “[n]o caso sob judice, o segurado não possuía 35 anos de contribuição e tampouco possuía a idade mínima. Aposentou-se com 30 anos, 9 meses, 16 dias de serviço/contribuição e 47 anos de idade, fatos incontroversos, visto que não questionados pela parte autora ou mesmo pelo julgador 



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 24)



    Citada, a beneficiária Jurema Braga dos Santos apresentou contestação pugnando pela improcedência da reclamação, consoante eDOC 26. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL DA POLÍCIA CIVIL. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. TEMA Nº 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO ANTERIOR À EC N. 41/2003. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA NA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 30)



     



    É o relatório. Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na espécie, o reclamante aduz que a autoridade aplicou o entendimento firmado no RE-RG 603.580, paradigma da repercussão geral (tema 396) de forma equivocada, uma vez que o instituidor da pensão não preencheu os requisitos de 35 anos de contribuição e idade mínima elencados no art. 3º da EC 47/2005. 



    No ponto, registre-se que o tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015, consolida o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    Por outro lado, observa-se que o Tribunal de origem reconheceu que, não obstante o óbito do instituidor da pensão (ex-policial civil) tenha ocorrido após a edição da EC 41/2003, a pensionista fazia jus à paridade, . Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão:



    “Trata-se de ação de revisão do benefício de pensão por morte ajuizada pela autora JUREMA BRAGA DOS SANTOS, viúva do ex-segurado, Valdoermes Rodrigues dos Santos, pretendendo a extensão ao pensionamento dos reajustes atribuídos a sua carreira de ex-Policial Civil falecido, garantindo a paridade entre os proventos percebidos e o vencimento dos servidores em atividade, bem como a integralidade do pensionamento.



    Conforme se colhe da análise dos autos, o ex-servidor estadual aposentou-se em 25.01.1991 (Resumo Funcional à p. 03, OUT4, evento 01 do originário), passando a perceber na inatividade os proventos integrais, incluída a cota de paridade com os servidores em atividade. Veio a falecer em 21.01.2007, a partir de quando a autora, na qualidade de cônjuge supérstite, passou a receber os proventos de pensão por morte, sem os reajustes da Lei nº 14.514/2014, em razão da alegada inexistência de paridade (Contestação 1, à p. 13, evento 01 do originário).



    (...)



    Isso porque, conforme o Tema 396 do STF, ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º). Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’.



    Ainda, a Emenda Constitucional nº 41/2003 estabeleceu nos arts. 3º e 7º, a seguinte regra de transição para a concessão de aposentadorias e pensões:



    Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.



    (...)



    Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.



    Assim, dispõe o art. 40, §§ 7º e 8º, da CF, com redação que lhe foi dada pela EC 41/2003, que versa sobre o Regime Geral da Previdência Social:



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.



    (...)



    § 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:



    I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou



    II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.



    § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.



    Portanto, embora o falecimento do servidor tenha ocorrido em data posterior à vigência das EC nº 41/2003 e 47/2005, quando já revogado dispositivo legal que garantiria a paridade pretendida (parágrafo único do artigo 6º da EC nº 41/2003), a aposentadoria do de cujus já havia sido instituída muito antes da entrada em vigor das referidas normas constitucionais, razão pela qual a parte autora faz jus ao direito à paridade pretendido”. (Conforme consulta ao site do TJRS – Grifei)



    Interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento, fato que motivou a interposição de agravo interno, julgado nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396 DO STF. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 9)



    Realizado novo juízo de admissibilidade, a Tribunal a quo decidiu por negar seguimento ao apelo no que tange à aplicação do tema 396-RG e, quanto às demais questões, não admitir o recurso extraordinário. Transcrevo, por oportuno, a ementa da referida decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PARIDADE. EC Nº 41/03. REGRA DE TRANSIÇÃO. EC Nº 47/05. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 396 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO NÃO ADMITIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES”. (eDOC 11)



    Referido julgamento motivou a interposição de novos recursos, quais sejam, agravo em recurso extraordinário, o qual restou remetido a este STF, registrado sob o n. ARE 1.379.725, de minha relatoria, como também novo agravo interno, ao qual foi negado provimento, consoante eDOC 13. 



    Pois bem.



    No caso, verifica-se que Tribunal reclamado consignou que o segurado, servidor público policial, se aposentou antes da edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 e que, ainda que falecido após essas alterações, a beneficiária da pensão por morte possui direito ao recebimento do benefício com paridade aos servidores da ativa.



    No ponto, verifico que a questão guarda identidade com a matéria a ser apreciada no RE-RG 1.162.672 (tema 1019), Rel. Min. Presidente, DJe 30.11.2018, no qual se discutirá o “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”. 



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da aludida controvérsia constitucional, que será submetida a posterior julgamento, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (Grifei)



    Feitas essas considerações, conclui-se que a questão dos presentes autos guarda certas peculiaridades com relação àquela apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 603.58, tema 396, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2015, motivo pelo qual se verifica o desacerto da vinculação realizada pela autoridade reclamada.



    Todavia, em que pese a comprovação do esgotamento de instância exigido para conhecimento da presente reclamação e a demonstração da teratologia na aplicação do Tema 396-RG, entendo que a decisão por mim proferida nos autos do ARE 1.379.725, interposto contra o ato ora reclamado, encerra a discussão na presente demanda, porquanto já reconhecida a similitude com o Tema 1.019-RG e determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Desse modo, entendo que o provimento da presente reclamação não possui mais utilidade.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente